Tribunal: TJDFT
Processo: 0001098-54.2019.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. LESÃO CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 303, DA LEI N.o 9.503/97), MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANTECEDENTES. CRITÉRIO DE 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA COMINADAS. SEGUNDA FASE. MULTIREINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). PROPORCIONALIDADE.
1. Efetivamente comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos praticados pelo réu, receptação (art. 180, caput, do CP) e lesão culposa na direção de veículo automotor (art. 303, da lei n.o 9.503/97), mantém-se incólume a sentença condenatória.
2. Para aumentar a pena-base, aplica-se, para cada circunstância judicial valorada negativamente, a fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime.
3. A jurisprudência admite, na segunda fase da dosimetria da pena, a aplicação da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante ou atenuante.
4. Apesar da pena inferior a quatro anos, a circunstância judicial negativa e a multireincidência justificam o regime inicial fechado para o crime de receptação (art. 33, § 2o 3o, do CP) e impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44 do CP).
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.